Tribunal: TJDFT
Processo: 0025803-88.2015.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0025803-88.2015.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JUAN JOSE PEREIRA HERRERO APELADO: YVONNE PEREIRA HERRERO, MARCOS PEREIRA MENEZES, SILVANA PEREIRA MENEZES, ANDRE FERNANDO PEREIRA BRUM, BRUMMEL PAIXAO PEREIRA, NABYLA PAIXAO PEREIRA D E C I S Ã O Após a inclusão do feito em pauta de julgamento (2a Sessão Ordinária Virtual de 2021 – 5TCV), JOSÉ GIOVANI GALVAN MARTINS, LUDMILA FERREIRA DE ANDRADE e NARALY CAMPOS GALVAN ROCHA requereram a reserva de honorários correspondente a 10% (dez por cento) do quinhão hereditário cabível a JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO. Argumentam que “[a]s dificuldades que giram em torno do recebimento da referida verba [honorários advocatícios contratuais] se dão em razão de aparente dilapidação do patrimônio do herdeiro, assim como do crescente número de credores, além de flagrante cerceamento ao acesso da tutela jurisdicional” (ID 22338999, p. 2). Aduzem que ajuizaram ação, pleiteando reserva de honorários perante o juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina/DF (0704066-97.2020.8.07.0005), mas o feito foi extinto sem resolução de mérito, indeferida a petição inicial com fundamento do art. 330, III do Código de Processo Civil, apelação pendente de julgamento. Ao final, requerem a “separação do valor correspondente a 10% do quinhão hereditário cabível ao herdeiro JUAN JOSE PEREIRA HERREIRO, afim (sic) de que não reste prejudicado o direito a que assiste aos advogados peticionantes, especialmente pelo fato de que os honorários reclamados constituem verba alimentar pelo exercício da sua atividade profissional” (ID 22338999, p. 5). É o breve relato. Decido. Dispõe a Lei 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia da OAB): “Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência. ( ) § 4o Se o advogado fizer juntar aos autos o seu contrato de honorários antes de expedir-se o mandado de levantamento ou precatório, o juiz deve determinar que lhe sejam pagos diretamente, por dedução da quantia a ser recebida pelo constituinte, salvo se este provar que já os pagou.” No caso, os advogados não apresentaram o contrato de honorários firmado com JUAN JOSÉ PEREIRA HERRERO, tornando inviável a reserva pleiteada nos termos do artigo acima transcrito. Entretanto, ainda que tivessem juntado tal documento, o Superior Tribunal de Justiça tem definido que, nos casos em que houver revogação do contrato de honorários — hipótese do presente feito —, a cobrança deve ser realizada em ação própria: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. RESERVA DE HONORÁRIOS. REVOGAÇÃO DO MANDATO. COBRANÇA EM AÇÃO AUTÔNOMA. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, quando o patrono tem o contrato de prestação de serviços advocatícios revogado, a cobrança da verba honorária deve ser efetivada por meio de ação autônoma. 2. Não incide a multa descrita no art. 1.021, § 4o, do CPC/2015 quando não comprovada a manifesta inadmissibilidade ou improcedência do pedido. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no AREsp 1663561/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). Considerando que os próprios causídicos informaram o ajuizamento de demanda autônoma, pendente julgamento de recurso de apelação, indefiro a reserva de honorários pleiteada. Publique-se. Intimem-se. Mantenha-se o feito em pauta de julgamento. Brasília, 8 de janeiro de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora